Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU CONFIRMADA EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS.

1. Não há que se falar em nulidade do procedimento investigatório uma vez que as diligências realizadas pela vítima a fim de identificar o réu, empreendendo esforços junto aos moradores locais para identificação da autoria, não macula materialmente o regramento previsto do art. 226 do CPP.

2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, como a confissão judicial do réu.

4. Recurso desprovido.